Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-36.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006132-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (RECORRENTE), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR - CPF: 910.130.621-91 (RECORRIDO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO DESCONTOS RESIDUAIS– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DO MUNICÍPIO E O DANO – MUNICÍPIO COMO MERO EXECUTOR DE ORDENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Município que apenas executa tecnicamente
ordens de desconto de instituição financeira, sem gestão ou controle dos contratos consignados celebrados diretamente entre servidor e banco, não podem
ser responsabilizado por eventuais falhas de comunicação da quitação do débito.

A existência de cláusula contratual clara quanto à possibilidade de ocorrência de descontos programados mesmo após a quitação do contrato configura engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a repetição em dobro.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal.

Sentença que observou os limites da prova e do direito aplicável, decidindo com base nos elementos constantes dos autos, sem afronta a princípios constitucionais ou legais.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Juvêncio Ribeiro Nunes Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Município de Mirassol D’Oeste-MT.

O autor alegou que, mesmo após quitar dois empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal em 20/10/2023, continuou a sofrer descontos indevidos em sua folha de pagamento, o que lhe causou prejuízos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o Município apenas processa as informações repassadas pela instituição financeira e que havia cláusula contratual alertando sobre a possibilidade de descontos programados mesmo após a quitação, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o autor recorreu alegando que houve omissão do Município ao não cessar os descontos, e requereu a condenação deste à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade de sua conduta e a ausência de responsabilidade pelos descontos efetuados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

O recurso não merece acolhimento.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pelo particular. No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que comprove falha imputável ao Município de Mirassol D’Oeste.

Ficou claro que a Administração apenas processou os descontos informados pela CEF, inexistindo ato comissivo ou omissivo capaz de ensejar responsabilização.

Diante desse contexto, não há falar em devolução em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que se trata de hipótese de engano justificável.

Também não se configura dano moral, pois a jurisprudência pátria entende que não basta o simples desconto indevido para caracterizá-lo. É necessária prova de abalo relevante, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025